Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. negativa de prestação jurisdicional. inEXISTência. PRESCRIÇÃO quinquenal. cdc. AÇÃO ANTERIOR. INTERRUPÇÃO. danos morais. valor da indenização. redução
1. Inexistente a negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos Embargos de Declaração que buscavam o reexame da matéria, tendo em vista que o referido recurso se destina apenas a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão e a corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/15).
2. A citação válida realizada na ação anteriormente ajuizada interrompe a prescrição, retroagindo à data da sua propositura, nos termos dos arts. 202, I, do CC e 219 do CPC/73, aplicável à época.
3. Para a pretensão de reparação civil em relação de consumo, incide o prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 27 do CDC, contado da data do último ato do processo que interrompeu a prescrição, que, no presente caso, é o trânsito em julgado da primeira ação (art. 202, parágrafo único, do CC).
4. Configurado o excesso na fixação do valor da indenização por danos morais, impõe-se a redução da importância, observando-se o dano, a conduta ofensiva e a capacidade econômica das partes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas.